Tribunal: STF
Processo: RE 1234226
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO A SER DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material.



    2. No caso concreto, nada há a ser integrado ou saneado diante da prestação jurisdicional como fora provocada quando do acórdão embargado. A inovação posteriormente trazida acerca da prescrição, conforme assente pela jurisprudência da Corte, deve ser deduzida perante o Juízo de origem, o qual reúne melhores condições de analisá-la diante de todos os elementos necessários, notadamente temporais, que se encontram nos autos desde o seu início. Precedente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.